Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-88.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA NETO - CPF: 267.743.301-00 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000030-88.2022.8.11.0026 – PJE

Data do Julgamento:

26.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido:

ANTONIO BARBOSA NETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. DÉBITO DE TERCEIROS. CPF DO AUTOR NEGATIVADO DE FORMA EQUIVOCADA. DÍVIDA CONTRAÍDA POR HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que pleiteia a declaração de inexistência dos débitos cobrados indevidamente do Autor, referente à cobrança de faturas pertencente a terceiro com o mesmo nome do Autor, bem como indenização por danos morais.

2.
A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos que a parte Recorrida, teve seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito por débito pertencente a terceiros.

3.
O equívoco é claro. O débito pertence a
Sr. Antonio Barbosa Neto (CPF no 026.019.312-72)
e não ao demandante
Antonio Barbosa Neto (CPF no 267.743.301-00).

4.
É possível concluir, que a reclamada não tomou os devidos cuidados acerca da titularidade do débito, mormente porque não verificou o número de CPF, bem como o número do RG da parte para realização da inscrição em dívida. A averiguação da titularidade do devedor poderia ter sido facilmente constatada se o recorrente, agindo com a devida cautela, tivesse comparado o número dos RGs dos homônimos e até mesmo consultado os dados pessoais, tal como nome da mãe.

5.
Deste modo, restou comprovado nos autos que
a negativação decorreu tão somente da falha da concessionária de energia elétrica ao incluído os dados do devedor de forma equivocada nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque o autor não possui qualquer valor em aberto com a reclamada.

6.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade dos débitos negativados, devem ser declarados ilegais e passíveis a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
,

restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

8.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
mormente diante da inexistência de outras negativações posteriores em nome do autor.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022